Tribunal: TJDFT
Processo: 0712708-19.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712708-19.2017.8.07.0020 RECORRENTE: DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: RODRIGO HENRIQUE DE ASSIS JACINTHO DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça (ID 12206400). Nos autos há a discussão sobre “o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos pelo promitente vendedor de imóvel, em caso de extinção do contrato por iniciativa do promitente comprador” (REsp 1.740.911/DF – Tema 1.002). A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO IMOTIVADA PELO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: - Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. 2. Recurso especial provido. (REsp 1.740.911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 22/8/2019). Por outro lado, o acórdão recorrido decidiu que (ID 13049690): Feitas essas considerações, dou parcial provimento aos embargos de declaração para sanar omissão e estabelecer como termo inicial para a fluência dos juros de mora e da correção monetária, respectivamente, a data da citação da ré e a data do efetivo desembolso dos valores pelo demandante. Considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031